Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora o art. 323 do CPC seja expressamente aplicável aos processos de conhecimento, é perfeitamente admissível sua aplicação também aos processos de execução, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual.
2. O CPC/2015 teve como finalidade simplificar e racionalizar procedimentos com o objetivo de garantir a satisfação mais célere dos direitos. Portanto, a extensão dessa lógica aos processos de execução amplia o alcance da norma e está alinhada com a busca por um sistema processual mais eficiente e menos burocrático, sem a necessidade de novos processos para o cumprimento de obrigações futuras que já estão vinculadas à mesma relação jurídica. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.